Tribunal: TJMT
Processo: 1031049-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031049-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 621.621.303-27 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL, FINANCIAMENTO DE TRÁFICO DE DROGAS, DESCAMINHO [TRÊS VEZES] E CONTRABANDO [QUATRO VEZES] - EXECUÇÃO DE PENA - INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DERRAME PLEURAL E PERICÁRDICO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR -
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA NECESSIDADE DA MEDIDA - ACOMPANHAMENTO MEDICO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL - PROVIDÊNCIAS SENDO ADOTADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
FLEXIBILIZAÇÃO DE CUSTÓDIA INTERPRETADA COM LÓGICA E RAZOABILIDADE - CONCILIAÇÃO DO DIREITO DO PRESO À SAÚDE COM A SEGURANÇA PÚBLICA - JULGADO DO TJDFT -
ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DO TJDFT - IMPERTINÊNCIA -
ORDEM DENEGADA.

O
acometimento de doença não enseja, por si só, o deferimento de prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena em regime fechado, ao contrário,
“depende da comprovação da extrema necessidade da medida, diante das condições de saúde do sentenciado”
(STJ, HC nº 599307).

A pretensão relativa à flexibilização de custódia definitiva deve ser interpretada com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJDFT, HC 07092366520208070000 -; TJDFT, HC 07108848020208070000).

“Se há necessidade de realização de exames no acusado, para que se possa analisar com mais persifiência o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, o recolhimento do paciente à prisão não constitui constrangimento ilegal.”
(TJDFT, HC nº 2011002009734-2)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1031049-59.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S):

DR.ª ANGELA RENATA SOUZA FALCAO

PACIENTE (S):

AGNALDO MARTINS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de AGNALDO MARTINS RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 7000158-06.2021.4.03.6005), que indeferiu a prisão domiciliar em cumprimento de pena por tráfico de drogas internacional, financiamento de tráfico de drogas, descaminho [três vezes] e contrabando [quatro vezes], a 40 (quarenta) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, I e art. 36, todos da Lei nº 11.343/2006 e art. 334 e 334-A, ambos do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

O impetrante sustenta que o paciente
“está deveras muito doente [...] vem desmaiando, perdendo o sentido [...], falta de ar, febre permanente”
e
“necessita de cirurgia”
, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a prisão em domiciliar
“enquanto perdurar a atual estado de grave situação de saúde, com autorização tão somente acesso a hospitais e clínicas”
(ID 196821678), com documentos (ID 196821683/ID 196825155).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Paulo da Cunha, em plantão judiciário (fls. 49/50-ID 196856155).

O Juízo singular prestou informações

(ID 199832651).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Execução Penal – Possibilidade de substituição por prisão domiciliar – Doença grave – Impossibilidade – Exames que apontam bom estado de saúde do paciente, apesar de apresentar comorbidade – Elementos de prova que evidenciam que o paciente está sendo encaminhado para atendimento médico quando necessário – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 200847668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.3.2023, o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de prisão domiciliar mediante a seguinte fundamentação:

“[...] In casu, a defesa aponta que o recuperando, antes de ser recolhido ao cárcere, realizava acompanhamento médico pré-operatório.

Ocorre que o relatório de avaliação médica acostado à mov. 67.2 revela que o apenado “se encontra em bom estado geral sem sinais de descompensação pulmonar (PO2 de 96%). Porém apresenta histórico de fibrose pulmonar e devido a essa comorbidade solicitamos avaliação do pneumologista para avaliar a função pulmonar, solicitamos exame de espirometria e prescrevemos medicação para tratamento de bronquiolite.”.

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, embora com indicação de patologia pela defesa, é possível que, caso necessário, seja tratado intramuros, não justificando, por ora, a concessão da prisão domiciliar humanitária.

A prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes – quando se tratar de doença grave – o que não ocorre na presente hipótese. [...]

Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER, POR ORA, o pedido de prisão domiciliar/ progressão de regime e ainda, livramento condicional, formulado pela defesa do recuperando AGNALDO MARTINS RODRIGUES.

Outrossim, tendo em vista que o apenado necessita de exames e avaliação complementar, bem como, que a defesa manifestou que o penitente possui plano de saúde, faculto à defesa o custeio de consulta com profissional de confiança, caso necessite, nos termos do art. 43, da LEP.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - fls. 11/13-ID 196821683)

Em 11.7.2023, indeferiu pedido de reconsideração, por entender que
“não houve e alteração do quadro fático”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito-ID 199832651).

Pois bem.

O cumprimento de pena em prisão domiciliar foi indeferido por não estar demonstrado o comprometimento do estado de saúde do paciente e ausência de tratamento no interior da unidade prisional.

O paciente tem 51 (cinquenta e um anos) de idade e comprovou estar acometido por
“pequeno derrame pleural bilateral”
e “
pequeno derrame pericárdico
”,
através de exame de tomografia computadorizada de tórax, datado de 18.5.2023 (ID 196821684).

O médico do Centro de Ressocialização [Dr. Rafael L. Paes de Barros - CRM-MT nº 10.632] declarou que
o paciente
“se encontra em bom estado geral sem sinais de descompensação pulmonar (PO2 de 96%). Porém apresenta histórico de fibrose pulmonar e devido a essa comorbidade solicitamos avaliação do pneumologista para avaliar a função pulmonar, solicitamos exame de espirometria e prescrevemos medicação para tratamento de bronquiolite”
(SEEU 7000158-06.2021.4.03.6005 - seq. 67.1).

O acometimento de doença não enseja, por si só, o deferimento de prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena em regime fechado, ao contrário,
“depende da comprovação da extrema necessidade da medida, diante das condições de saúde do sentenciado”
(STJ, HC nº 599307 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.9.2020).

No caso, o Juízo da Execução Penal tem adotado providências no sentido de autorizar/encaminhar o paciente para realização de exames médicos indicados, podendo, posteriormente, decidir sobre o pleito de prisão domiciliar, a depender dos resultados.

Como bem consignado pela i. PGJ,
“a prova pré-constituída não demonstra que a doença do paciente é grave a ponto de permitir internação ambulatorial ou prisão domiciliar. Também não evidencia que ele não está recebendo ou é impossível receber tratamento médico e medicação adequada na penitenciária. Ao contrário, percebe-se que o Juízo analisou todos os pedidos da defesa do paciente, bem como, determinou que fossem adotadas as providências cabíveis para prestar o devido atendimento médico a ele, inclusive, realização de exames”
(
José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 200847668).

A pretensão relativa à flexibilização de custódia definitiva deve ser interpretada com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJDFT, HC 07092366520208070000 - Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos - 28.5.2020; TJDFT, HC 07108848020208070000 - Relator: Des. Mario Machado - 22.5.2020).

Aplicável julgado do e. TJDFT:

“Se há necessidade de realização de exames no acusado, para que se possa analisar com mais persifiência o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, o recolhimento do paciente à prisão não constitui constrangimento ilegal”
(HC nº 2011002009734-2 - Relator: Des. César Loyola - 7.7.2011).

Nesse quadro, a prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024